Tribunal: TCU
Processo: 008.272/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2676/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.272/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cirso Delfino de Souza (XXX.161.859-XX); Douglas Fernandes de Souza (XXX.874.241-XX); Gabriel Soares Groba (XXX.627.787-XX); Leandro Carlos de Moura Campos (XXX.446.418-XX); Luiz Felipe Peloso Menezes (XXX.540.296-XX); Matheus Rodrigues de Souza e Silva (XXX.923.176-XX); Renato Barbosa Pereira (XXX.742.891-XX); Romero Moreira Tolentino (XXX.041.806-XX); Saulo de Tarso Vieira de Sousa (XXX.019.724-XX); William Martins Lima (XXX.704.281-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.